Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 1.082, STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar a continuidade da cobertura assistencial e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, com base no art. 487, I, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo por adesão, mesmo durante tratamento médico essencial; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora pela interrupção indevida do serviço, com consequente dever de indenizar por danos morais.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiário e operadora de plano de saúde coletivo por adesão, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato exige o cumprimento do prazo mínimo de notificação prévia de 60 dias, nos termos do art. 23 da RN no 557/2022 da ANS e da cláusula 15.2.2 do contrato. A notificação realizada em 06/06/2024 para encerramento em 07/07/2024 viola esse prazo.
5. É abusiva a rescisão unilateral do plano durante tratamento médico de doença grave, nos termos da tese firmada no Tema 1.082 do STJ (REsp 1.842.751/RS), que assegura a continuidade do tratamento iniciado durante a vigência do contrato, desde que o usuário arque com as contraprestações.
6. O paciente, portador de Síndrome de Dandy Walker e epilepsia, encontra-se em tratamento contínuo com medicações específicas, sendo comprovada a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, configurando situação protegida pelo precedente repetitivo do STJ.
7. Restando comprovada a falha na prestação do serviço essencial à saúde, presente o nexo causal e os danos suportados, configura-se responsabilidade civil da operadora, com o consequente dever de indenizar.
8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, conforme método bifásico consolidado na jurisprudência do STJ.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato durante tratamento médico essencial, sem respeitar o prazo mínimo contratual de notificação prévia. 2. É abusiva a interrupção da cobertura assistencial de paciente em tratamento de doença grave, devendo ser garantida sua continuidade até a alta médica, desde que o beneficiário arque com as contraprestações. 3. A falha na prestação de serviço essencial de saúde, com interrupção indevida da cobertura durante tratamento contínuo, enseja responsabilidade civil e obrigação de indenizar por danos morais.